Tribunal: TJMT
Processo: 1002618-59.2021.8.11.0008
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002618-59.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OTAVIANO XAVIER - CPF: 040.478.941-25 (RECORRENTE), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002618-59.2021.8.11.0008

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Parte Recorrente(s):
Otaviano Xavier

Parte Recorrida(s):
Banco Santander (Brasil) S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 51

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE COBRANÇAS DE VALOR - MERO ABORRECIMENTO NÃO INDENIZÁVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da inexistência de ilícito na conduta da reclamada ao enviar cartão de crédito não solicitado ao endereço do recorrente.

2.

O autor ajuíza a demanda aduzindo que recebeu em sua casa um cartão de crédito da instituição bancária ré, sem nunca ter solicitado, razão pela qual requer ser indenizado pelo constrangimento que alega ter sofrido.

3.

De sua vez, a reclamada aduz que o autor possui cadastro em seu sistema desde o ano de 2011, bem como que a contratação e recebimento do primeiro cartão de crédito foi em 29/08/2011, sendo emitidas 44 (quarenta e quatro) faturas, inclusive com histórico de pagamentos. Assim, alega que agiu no estrito cumprimento do seu dever legal, não havendo falar em indenização por danos morais.

4.

O recorrente se insurge contra a sentença de improcedência, refutando os termos de defesa da reclamada e pleiteando a reforma para fixação de indenização pelos danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido.

5.

Contrarrazões apresentadas pela ré no id. 120291002.

6.

Pela análise dos autos, ainda que realmente não tenha solicitado o envio do cartão de crédito, não vejo que a conduta da ré seja capaz de causar constrangimentos consideráveis ao autor, mesmo porque não consta nos autos qualquer cobrança referente ao crédito não reconhecido pelo recorrente.

7.

Sabe-se que para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito personalíssimo do autor, conforme dispõe o art. 5o, X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, as quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar abalo moral passível de indenização.

9.

Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U

1028949-36.2020.8.11.0001 LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 08/10/2021 e 1012212-18.2021.8.11.0002, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DJE 17/02/2022.

10.

Ademais, também não ficou evidenciado nos autos que o autor tenha despendido tempo razoável para a resolução do problema na seara administrativa, afastando-se, também, o cabimento de indenização por danos extrapatrimoniais pelo desvio produtivo do consumidor.

11.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022